Tribunal: TJPA
Processo: 0807765-27.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807765-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807765-27.2020.8.14.00002

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA

ADVOGADAS: LUCIANA CARVALHO MARQUES- OAB-MA nº 7.277; PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS- OAB-MA nº 13.650

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor ATALAIA VEÍCULOS LTDA, em razão do encerramento da empresa no endereço fornecido id 3418978 - Pág. 9 e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 09/10/2008 (id n° 3418978 - Pág. 10), porém, não consta a data efetiva do recebimento. Diante desta incerteza temporal, considera-se a data do peticionamento da Fazenda Pública, qual seja, 07/05/2009 (inclusive, o mesmo prazo apontado pela agravante) como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final em 07/05/2015.

No caso, dois pontos merecem destaque: Primeiro, em 10/07/2012, o Estado do Pará requereu a citação por Carta Precatória e por Oficial dos corresponsáveis (id n° 3418978 - Pág. 39). Em 03/08/2012 foi deferido o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa, determinando sua inclusão no polo passivo da lide (id n° id 3418727 - Pág. 13).

Após, em 24/06/2013 ocorreu a citação dos sócios AMERICO BRITO SOUZA e ARACI SOUZA Da ROCHA (id n° 3418727 - Pág. 18) e em 20/08/2013 do sócio FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUZA (id n° 3418727 - Pág. 24). Assim, de acordo com o disposto no item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, a efetiva citação é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (id n° 03/08/2012).

O segundo ponto que merece destaque é que apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que existem pedidos formulados pelo Estado que continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Isso porque em 10/07/2012, o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a citação por Carta Precatória e Por Oficial dos corresponsáveis e a penhora de automóveis listados, bem como a utilização da ferramenta BACENJUD (3418978 - Pág. 39). Porém, ao apreciar o pleito, o Juízo deferiu apenas o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa, determinando sua inclusão no polo passivo da lide. (id 3418727 - Pág. 13), sem fazer menção aos pedidos referentes ao bloqueio
bacenjud
e a penhora dos automóveis listados na petição mencionada.

Outrossim, verifica-se que os pedidos foram requeridos em 10/07/2012, ou seja, dentro do prazo considerado para a aplicação da prescrição intercorrente, de modo que deverão ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ATALAIA VEÍCULOS LTDA
,
FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de

Direito da Vara da Fazenda Pública De Ananindeua, nos autos da Exceção de Pré-Executividade,

processo nº
0003607-76.2006.8.14.0006
, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

(...)

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada não trouxe aos autos qualquer arguição de fato que demonstre a inexistência do crédito executado ou sua extinção.

A objeção formulada é admitida como um direito do executado em questionar, diretamente nos autos da execução, sem prévia constrição de seus bens e independentemente de formulação de embargos, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nas hipóteses em que caberia ao juiz, de ofício, conhecer da matéria ali arguida. No caso concreto, o(s) executado(s) alega(m) a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza das presunções de certeza e liquidez, além de ter efeito de prova pré-constituída, pois, em relação a ela, deve-se observar o rigor formal, previsto na Lei 6.830/80, e, por se tratar de ato administrativo, verifica-se, ainda, a presunção de legalidade inerente à sua prática pela Administração Pública.

Dessa forma, cabe ao executado demonstrar, por prova inequívoca, eventuais vícios que a maculam, nos termos do art. 3° da Lei n. 6.830/80.

Destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu a desídia do exequente, tendo este atendido a todas as diligências necessárias ao andamento do feito.

Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar o(s) executado(s) em honorários advocatícios por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência.

Inconformado, os recorrentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3418915)

Em sede de preliminar, alegam a nulidade da decisão agravada diante da ausência de fundamentação, tendo em vista que o processo de execução tramita por 14 anos sem que se tenha localizado bens da executada, e que o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua afastou incorretamente a prescrição intercorrente e o fez por aplicar entendimento do STJ já superado.

Apontam que a decisão agravada enfrentou matéria relativa à prescrição intercorrente aplicando argumento padronizado que se prestaria para “fundamentar” qualquer processo de execução fiscal.

Asseveram que o magistrado
a quo
não enfrentou fundamentadamente a tese de prescrição intercorrente desenvolvida pelos ora agravantes com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Argumentam que conforme entendimento pacificado pelo STJ por meio do julgamento do REsp 1340553, impõe-se o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, caso não tenha se efetivado a satisfação ou garantia do crédito, uma vez que o crédito tributário não pode ser cobrado indefinidamente abarrotando o Judiciário com processos que não tiveram efetividade ao longo do tempo.

Pontuam que por meio do julgamento do REsp 1.340.553/RS foi firmado entendimento de que, cientificada a Procuradoria da Fazenda da não localização do devedor e/ou de seus bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano, procedendo-se ao seu arquivamento provisório, nos termos da Súmula 314, do STJ.

Na sequência, apontam que o processo estará automaticamente suspenso desde a ciência da Procuradoria da não localização do devedor ou de seus bens, por expressa previsão legal no art. 40, § 1º, da Lei 6.830/80, não sendo necessário que o magistrado intime a Fazenda Pública da suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, bastando que o Fisco tenha ciência inequívoca dessa situação (não localização do devedor ou de seus bens).

No caso em análise, apontam que a Procuradoria tomou conhecimento da não localização do devedor em 07/05/2009 (fl. 10 dos autos físicos), ocasião em que foi instada a se manifestar sobre a Certidão negativa de citação da executada, e desde então, não indicou qualquer bem passível de penhora, seja de propriedade da empresa, seja de propriedade dos sócios.

Assim, asseveram que nesse momento (07/05/2009), iniciou-se automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final em 08/05/2015.

Além disso, aduzem que ainda que se considere o comparecimento espontâneo do corresponsável em 04/07/2013 como marco de interrupção, também já se passaram mais de seis anos (um ano de suspensão + cinco anos de prescrição) sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora.

Ressaltam que o simples peticionamento da Procuradoria requerendo a citação ou a penhora de bens (ativos financeiros e veículos, por exemplo) não tem o condão de suspender o prazo de prescrição intercorrente, para isso, a citação (ainda que editalícia) ou a constrição de bens deve ser efetiva (em valor suficiente para saldar o débito exequendo).

Ao final, defendem o cabimento de condenação em honorários advocatícios em caso de procedência da exceção de pré-executividade.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulada/reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja reconhecida a prescrição intercorrente da Execução Fiscal nº 0003607-76.2006.8.14.0006.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 3524440.

Inconformados com a decisão interlocutória, ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA interpuseram agravo interno (id n° 3651264).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id n° 3760337) e ao agravo interno (id n° 3935205)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Diante do julgamento do recurso do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno (id n° 3651264).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Antes de examinar a questão propriamente dita, importante fazer uma digressão dos fatos.

- 23/05/2006- a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face de ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, aduzindo ser credora da quantia de R$384,12 (trezentos e oitenta e quatro reais, e doze centavos). (id 3418978 - Pág. 3)

- 18/07/2006, determinou-se a citação do executado (id 3418978 - Pág. 6).

- 29/08/2008, consta certidão de que a empresa executada não fora citada em razão do encerramento de suas atividades no endereço em que funcionava. (id 3418978 - Pág. 9)

- 07/05/2009, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação edilícia da empresa executada e de seus sócios. (3418978 - Pág. 11)

- 21/03/2011 os autos foram conclusos ao Juízo Singular (id 3418978 - Pág. 13) e em 24/03/2011 o Magistrado proferiu despacho indeferindo o pedido de citação por edital e intimando a Fazenda Pública para informar o endereço atualizado dos sócios, bem como o cálculo atualizado do montante do débito. (id 3418978 - Pág. 14)

- 22/09/2011 o processo foi extinto sob o argumento de que o valor executado é irrisório. (3418978 - Pág. 16), sendo esta sentença objeto de recurso de apelação.

-19/04/2012 o Desembargador Relator deu provimento, monocraticamente, à apelação interposta pelo Estado do Pará, determinando o prosseguimento da execução (id n° 3418978 - Pág. 34).

- 10/07/2012 foi requerida a citação por Carta Precatória e Por Oficial dos corresponsáveis, a penhora de automóveis listados, bem como a utilização da ferramenta BACENJUD (3418978 - Pág. 39).

- 03/08/2012 o Juízo deferiu a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da lide. (id 3418727 - Pág. 13)

- 24/06/2013 consta certidão informando que a citação dos sócios restou infrutífera. (3418727 - Pág. 18)

- 08/07/2013 o Fisco Estadual se manifestou indicando endereço completo de um dos sócios executados. (Id 3418727 - Pág. 21)

- 24/11/2014 o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para atualizar o valor do débito. (id 3418727 - Pág. 25)

- 20/10/2015 a Fazenda Pública informou o valor atualizado e requereu o prosseguimento da execução. (3418727 - Pág. 26)

- 05/09/2018 o Juízo determinou intimação do Fisco para informar se o executado procedeu a quitação do débito ou se houve parcelamento (id n° 3418727 - Pág. 37).

- 09/01/2019, o ESTADO DO PARÁ reiterou os pedidos de bloqueio online de ativos financeiros e veículos registrados em nome do requerido (id n° 3418727 - Pág. 39).

- 23/04/2019- ATALAIA VEICULOS apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente. O Estado do Pará se manifestou da mencionada exceção em 16/06/2019.

-07/07/2020 a exceção de pré executividade foi rejeitada pelo juízo
a quo.

Pois bem, ultrapassada a questão de organização cronológica dos acontecimentos, passo a analisar sobre o instituto da prescrição intercorrente. Sabe-se que a dita prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endo processual, pois se opera dentro do universo do processo.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Destas teses, destaco duas importantes para o esclarecimento da lide:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor ATALAIA VEÍCULOS LTDA, em razão do encerramento da empresa no endereço fornecido id
3418978 - Pág. 9
e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 09/10/2008 (id n°
3418978 - Pág. 10
), porém, não consta a data efetiva do recebimento. Diante desta incerteza temporal, considera-se a data do peticionamento da Fazenda Pública, qual seja, 07/05/2009 (inclusive, o mesmo prazo apontado pela agravante) como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final em 07/05/2015.

Somado ao exposto, merece destaque o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, o qual estabelece que:

“ A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso, dois pontos merecem destaque: Primeiro, em 10/07/2012, o Estado do Pará requereu a citação por Carta Precatória e por Oficial dos corresponsáveis (id n° 3418978 - Pág. 39). Em 03/08/2012 foi deferido o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa, determinando sua inclusão no polo passivo da lide (id n° id 3418727 - Pág. 13).

Após, em 24/06/2013 ocorreu a citação dos sócios AMERICO BRITO SOUZA e ARACI SOUZA Da ROCHA (id n° 3418727 - Pág. 18) e em 20/08/2013 do sócio FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUZA (id n° 3418727 - Pág. 24). Assim, de acordo com o disposto no item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, a efetiva citação é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (id n° 03/08/2012).

O segundo ponto que merece destaque é que apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que existem pedidos formulados pelo Estado que continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Isso porque em 10/07/2012, o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a citação por Carta Precatória e Por Oficial dos corresponsáveis e a penhora de automóveis listados, bem como a utilização da ferramenta BACENJUD (3418978 - Pág. 39). Porém, ao apreciar o pleito, o Juízo deferiu apenas o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa, determinando sua inclusão no polo passivo da lide. (id 3418727 - Pág. 13), sem fazer menção aos pedidos referentes ao bloqueio
bacenjud
e a penhora dos automóveis listados na petição mencionada.

Outrossim, verifica-se que os pedidos foram requeridos em 10/07/2012, ou seja, dentro do prazo considerado para a aplicação da prescrição intercorrente, de modo que deverão ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

A aludida situação se confirma quando o próprio juízo
a quo
despachou nos seguintes termos: “Considerando-se o lapso temporal do requerimento de fls. 76, intime-se a Exequente, para que informe a este juízo se houve parcelamento ou quitação do débito na via administrativa, ou se reitera o pedido”, de modo que o Estado do Pará reiterou os pedidos (id n° 3418727 - Pág. 39) , os quais são os mesmos já requeridos na petição de 10/07/2012, que não foram atendidos.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Por essas razões, entendo que o agravante não trouxe aos autos questões suficientes para reverter o resultado da decisão proferida em primeiro grau. Porém, nada impede que o juízo
a quo
ao fazer uma nova análise do andamento do feito atual, alheios a este agravo, reconheça a existência da prescrição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022